Tribunal: TJBA
Processo: 8045348-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045348-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VICENTE BORGES SOARES

Advogado(s)
:
ARTHUR LEOPOLDINO FERREIRA NETO, PRISCILLA FERREIRA TRICATE

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, ROSSANA DALY DE OLIVEIRA FONSECA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EX-SÓCIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE BIENAL.
POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA NA SITUAÇÃO DE PRÉVIA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo
d
e instrumento
i
nterposto contra decisão interlocutória proferida em ação de cobrança, na qual foi rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, com manutenção do ex-sócio no polo passivo.

2.
A decisão agravada fundamentou a responsabilidade do agravante na desconsideração da personalidade jurídica da sociedade
previamente já decidida
e na incidência do prazo bienal de responsabilidade do ex-sócio, em relação a dívidas contraídas até dois anos após sua retirada.

3.
O juízo de origem também determinou a inclusão dos atuais administradores no polo passivo, para responderem solidariamente pelas obrigações da pessoa jurídica.

4.
O agravante sustentou, em síntese, a inaplicabilidade do art. 1.003 do código civil às sociedades limitadas, requerendo sua exclusão do polo passivo.

5.
O agravado não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se o prazo bienal previsto no art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil, é aplicável à sociedade limitada em situação em que há prévia desconsideração da personalidade jurídica da sociedade limitada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7
.
O recurso é cabível e deve ser conhecido, nos termos do art. 1.015, inciso
VII
, do
C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil, por se insurgir contra decisão que manteve litisconsorte no polo passivo.

8. Consta dos autos decisão anterior que desconsiderou a personalidade jurídica da sociedade, com fundamento no art. 50 do
C
ódigo
C
ivil, diante da dissolução irregular e do abuso da personalidade jurídica, não impugnada no presente agravo.

9. A desconsideração da personalidade jurídica afasta a autonomia patrimonial da sociedade, autorizando a extensão da responsabilidade aos sócios.

10. O art. 1.003, parágrafo único, do
C
ódigo
C
ivil, em conjugação com o art. 1.032 do mesmo diploma, estabelece a responsabilidade do sócio retirante, pelo prazo de até dois anos após a averbação da modificação contratual, em relação às obrigações contraídas no período em que integrava a sociedade.

11. Embora inserido no capítulo das sociedades simples, o referido dispositivo é aplicável à sociedade limitada, por força do art. 1.053 do código civil, que autoriza a incidência supletiva das normas da sociedade simples nas omissões do regime da limitada.

12. A doutrina e a jurisprudência reconhecem a ultratividade da responsabilidade do sócio retirante como mecanismo de proteção dos credores, evitando o esvaziamento patrimonial da sociedade.

13. No caso concreto, a dívida objeto da cobrança abrange período que se insere no biênio legal contado da retirada do agravante, o que justifica a manutenção de sua legitimidade passiva.

14. Não há extrapolação dos limites da responsabilidade do ex-sócio, especialmente diante da desconsideração da personalidade jurídica já reconhecida, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15
. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento: A desconsideração da personalidade jurídica autoriza a responsabilização pessoal do ex-sócio, sendo aplicável à sociedade limitada o prazo bienal de responsabilidade previsto nos arts. 1.003, parágrafo único, e 1.032 do Código Civil, por força do art. 1.053 do mesmo diploma.

Dispositivos relevantes citados

- Código Civil, Arts. 50, 1.003, Parágrafo Único, 1.032, 1.052, 1.053.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045348-16.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
VICENTE BORGES SOARES
e como apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do relator.